Tribunal: TCU
Processo: 014.349/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Funasa/BA em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 8/2011, firmado com o município de Cansanção/BA, que tinha por objeto a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos oriundos do Convênio 8/2011, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e o Município de Cansanção/BA, o qual tinha por objeto a "Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU no feito; 9.2. dar ciência desta decisão aos responsáveis e demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.